Tribunal: TJDFT
Processo: 0753852-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753852-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LOGO IT S/A AGRAVADO: EMBRASIS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0725337-72.2023.8.07.0001 – ids 176439347; 178820400 – EmD rejeitados), que, em ação de exigir contas, renovou a intimação das partes a, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que pretendem produzir em eventual e futura dilação probatória e rejeitou as preliminares de litispendência, existência de convenção de arbitragem e de incompetência do Juízo. Suscita prevenção de Desembargador desta Turma. Reafirma a novação e litispendência, a existência de convecção de arbitragem, a impossibilidade de dilação probatória em ação de exigir contas, a inexistência de interesse de agir e a competência absoluta do Juízo da Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, pois a demanda envolve as hipóteses previstas na Resolução TJDFT 23/2010, art. 2o, III e V (liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas/apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas) Aponta perigo de dano na possibilidade de ser compelida a prestar contas de uma sociedade em conta de participação que sequer se aperfeiçoou, tendo em vista a inexistência de contribuição da agravada para a sua implementação. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. Em manifestação id 56065007, a agravante pleiteia a análise do pedido liminar. Rejeitada a prevenção com determinação de redistribuição aleatória (id 56721378). 2. Quanto à prevenção, foi afastada na decisão id 56721378, contra a qual a agravante não recorreu. Trata-se, portanto, de matéria preclusa. A decisão (ids 176439347; 178820400 – autos principais) que, na fase cognitiva, intima as partes para especificação de provas e rejeita as alegações de novação, litispendência e carência de interesse de agir, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. A propósito, precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 do CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO ENQUADRAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo de referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 1.2. No caso sub judice, o agravante utilizou-se do agravo de instrumento para impugnar, entre outros, capítulo da decisão que, nos autos da ação de prestação de contas, indefere o pedido de suspensão do feito em razão de possível prejudicialidade externa, matéria não contida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sem que restasse caracteriza a urgência no exame da questão, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto. (...). 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (1a T. Cível, ac. 1.794.428, Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, julgado em 2023). Logo, não conheço dos capítulos do agravo acima especificados. O conhecimento do recurso fica, pois, limitado à competência, o que alcança a alegada convenção de arbitragem, matéria que ensejou a tese vinculante firmada perlo STJ a respeito da possibilidade de extensãoe, em casos específicos, do rol do CPC 1.015. Não constato a existência de cláusula de convenção de arbitragem. Por outro lado, a demanda de exigir contas não se insere, em princípio, dentre aquelas de competência do Juízo da Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, delimitadas no art. 2a, III e V, da Resolução TJDFT 23/10: “Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais.” Portanto, à primeira vista, o Juízo a quo é competente para a demanda principal. 3. Conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida (competência) indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator